Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701537-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA LISBOA FREDERICO DRUMOND CHAGAS AGRAVADO: MOEBIUS CAFE LTDA - ME, CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA, THIAGO FERNANDES DA SILVA, AC POKE RESTAURANTE LTDA, LILIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, MONICA GUIRADO DOS REIS, HENRIQUE ROCHA DESPACHO A despeito de existência de fundamentação sobre antecipação de tutela recursal, não há pedido nesse sentido. Assim, prossiga o feito, com remessa aos agravados para apresentação de contrarrazões; Intime-se ainda à agravante e em caso de eventual emenda à inicial, especificamente, quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal não formulado, voltem os autos conclusos, sem prejuízo do regular processamento do feito. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.